Tribunal: TJMT
Processo: 1002012-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002012-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOYANE BERNADETE BOTELHO BORGES - CPF: 046.286.046-90 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (AGRAVANTE), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), A. E. B. N. - CPF: 075.581.742-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO ANDRE DA COSTA NASCIMENTO - CPF: 999.545.672-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.135.795/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002012-50.2024.8.11.0000– Sinop.

Agravante:

Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

Agravado:

A. E. B. N., representado pelo genitor Luciano André da Costa Nascimento.

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO - PACIENTE EM TRATAMENTO POR TEMPO INDETERMINADO DEVIDO AO DIAGNOSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA AO USUÁRIO -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
ABSTENÇÃO DE CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando
que a ré se abstenha de suspender/cancelar o plano de saúde da parte autora, em razão do usuário se encontrar em tratamento médico pelo diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, não podendo sofrer interrupção no tratamento, bem como diante da ausência de notificação prévia válida

emitida pela operadora.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002012-50.2024.8.11.0000– Sinop.

Agravante:

Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

Agravado:

A. E. B. N., representado pelo genitor Luciano André da Costa Nascimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela, movida por A. E. B. N., representado pelo genitor Luciano André da Costa Nascimento, deferiu liminarmente a tutela de urgência, determinando que as requeridas se abstenham de suspender/cancelar o plano de saúde do requerente, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar.

Sustenta que a ora agravante, enquanto Administradora de Benefícios,
criada por lei para a gestão administrativa e financeira dos contratos de plano de saúde coletivo por adesão de seus beneficiários, é
apenas a intermediária para os planos coletivos, e não foi a responsável pelo cancelamento do plano de saúde do agravado.

Afirma que
nas ações que demandam autorização de procedimentos médicos, o pleito deve ser atendido exclusivamente pela Operadora de Plano de Saúde e não pela Administradora de Benefícios, que tem sua atuação estritamente administrativa, sem qualquer interferência na questão da assistência à saúde ou quanto à rede credenciada ou referenciada de serviços médicos-hospitalares.

Segue sustentando, que o não estabelecimento de prazo para o cumprimento da decisão agravada, bem como a alta multa diária arbitrada, acarretará danos irreversíveis a esta recorrente, em caso de não cumprimento pela operadora Unimed Nova Friburgo, que comercializa os planos de saúde na modalidade individual, e é a responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde do qual o recorrido era beneficiário. Diante disso, pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
203429168
).

As informações foram prestadas (id.
204400324
).

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta (id.
207591686
).

A PGJ emitiu parecer no id.
211776658, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002012-50.2024.8.11.0000– Sinop.

Agravante:

Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

Agravado:

A. E. B. N., representado pelo genitor Luciano André da Costa Nascimento.

V O T O

Cinge-se dos autos que
A. E. B. N., representado pelo genitor Luciano André da Costa Nascimento,
propôs
ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela
,
contra a
Unimed Nova Friburgo - Soc. Coop. Serv. Med. Hosp. Ltda - Unimed Serrana RJ e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
, aduzindo
, em apertada síntese, ser beneficiário do plano de saúde fornecido pela requerida (Unimed), com abrangência nacional, o qual é intermediado pela requerida (Qualicorp).

Explica que, em que pese estar com suas obrigações financeiras em dia junto à primeira requerida, no mês novembro de 2023, foi surpreendido com um e-mail da requerida Qualicorp informando que:
“O seu contrato de adesão celebrado entre a Qualicorp e a Unimed Serrana, por uma solicitação da sua operadora, será cancelado em 19/12/2023.

Discorre que não foi apresentado qualquer motivo concreto que justifique o cancelamento anunciado, sem que o requerente tivesse uma alternativa para não ter o seu tratamento interrompido.

Assevera que a genitora do requerente realizou contato com a requerida Qualicorp, no intuito de obter a solução para o impasse, tendo em vista que o requerente se encontra em tratamento por tempo indeterminado devido ao seu diagnostico de “Transtorno do Espectro Autista” e não pode ter as terapias interrompidas, entretanto, relata que a demandada afirmou que o plano deve ser cancelado em razão do requerente ter mudado de estado e que a Unimed está encerrando o contrato com a Qualicorp.

Nessa perspectiva, postulou pela concessão de tutela de urgência, a fim de que as requeridas se abstenham de suspender/cancelar o contrato de forma unilateral.

No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência, assim como condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com os documentos de id. 136578307/136578323.

O douto magistrado
a quo

deferiu liminarmente a tutela de urgência, determinando que as requeridas se abstenham de suspender/cancelar o plano de saúde do requerente, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contra essa decisão se insurge a agravante, asseverando que
não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar.

Sustenta que a ora agravante, enquanto Administradora de Benefícios,
criada por lei para a gestão administrativa e financeira dos contratos de plano de saúde coletivo por adesão de seus beneficiários, é
apenas a intermediária para os planos coletivos, e não foi a responsável pelo cancelamento do plano de saúde do agravado.

Afirma que
nas ações que demandam autorização de procedimentos médicos, o pleito deve ser atendido exclusivamente pela Operadora de Plano de Saúde e não pela Administradora de Benefícios, que tem sua atuação estritamente administrativa, sem qualquer interferência na questão da assistência à saúde ou quanto à rede credenciada ou referenciada de serviços médicos-hospitalares.

Segue sustentando que o não estabelecimento de prazo para o cumprimento da decisão agravada, bem como a alta multa diária arbitrada, acarretará danos irreversíveis a esta recorrente, em caso de não cumprimento pela operadora Unimed Nova Friburgo, que comercializa os planos de saúde na modalidade individual, e é a responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde do qual o recorrido era beneficiário. Diante disso, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dito isso, é
cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela de urgência não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes, na espécie, a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito do agravado está alicerçada na prova documental produzida nos autos, que demonstram, ao menos a princípio, que
o requerente é beneficiário do plano de saúde fornecido pela primeira requerida (
Unimed Nova Friburgo)
e administrado pela segunda requerida, ora agravante (
Qualicorp)
, e que o aviso de cancelamento do contrato se deu sem motivo expresso (id. 136578318).

Ademais,
a

probabilidade do direito
alegado também se revela pela falta de comprovação, nesse juízo de cognição sumária, do envio de notificação prévia válida ao requerente/agravado, com
o prazo mínimo de 60 dias,
sobre o cancelamento do plano.

Por outro lado,
o perigo de dano
reside nos nefastos efeitos decorrentes do cancelamento do plano de saúde de titularidade do agravado, que se encontra em tratamento médico pelo diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, segundo relatório médico acostado no id. 136578319, de forma que este será a parte mais prejudicada caso tenha que aguardar o deslinde do feito para poder utilizar dos servidos ofertados pela parte requerida.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
1. Preliminarmente, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 3o e 4o.

2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o §3o, do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3. Por conseguinte, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é indene de dúvidas, de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor e, também, aos ditames da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.

4. Frente a tais considerações, em detida análise dos autos, verifico que os documentos que acompanham a inicial se mostram suficientes, “a priori”, para comprovar a
probabilidade do direito,
vez que demonstram que o requerente era beneficiário do plano de saúde fornecido pela primeira requerida e administrado pela segunda requerida, bem ainda que houve o aviso de cancelamento do contrato sem motivo expresso (id. 136578318).

5. De igual forma, a
probabilidade do direito
alegado também se revela pela falta de comprovação, nesse juízo de cognição sumária, de envio de notificação prévia válida ao requerente com
o prazo mínimo de 60 dias
sobre o cancelamento do plano. (...)

6. Por sua vez, o
perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo
está consagrado pela própria situação do requerente que se encontra em tratamento médico por apresentar Transtorno do Espectro Autista segundo o diagnóstico de id. 136578319, sendo assim certamente o autor será a parte mais prejudicada caso tenha que aguardar o deslinde do feito para só então pode utilizar dos servidos ofertados pela parte requerida.

7. Nesse sentido: (...)

8. Por fim, é de se consignar que na espécie, não há que se mencionar
irreversibilidade da medida
, porquanto o que se procura é o seu efeito, a não suspensão/cancelamento do plano de saúde, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido, a parte requerida terá a via judicial para o ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar.

9. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, §2o, do Código de Processo Civil,
DEFIRO liminarmente a tutela de urgência
,
determinando que as requeridas se abstenham de suspender/cancelar o plano de saúde do requerente,
até ulterior deliberação judicial,

sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento
,
que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

10. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado.

11. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC.

12. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8o, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9o, CPC).

13. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3o, CPC).

14. Consigno que o pedido de inversão do ônus probante será analisado no momento processual oportuno.

15. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil.

16. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

(id.
137028846
– autos de origem)

Nesse passo, evidenciada a presença dos pressupostos autorizadores, tenho que andou bem o douto magistrado
a quo
ao deferir a tutela de urgência pretendida.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência – Verossimilhança das alegações – Autora que comprovou ter pago os boletos do plano de saúde – Boletos pagos falsos – Boletos muito semelhantes aos verdadeiros regularmente enviados pela operadora de plano de saúde – Tutela de urgência deferida para que a ré restabeleça o plano de saúde nos moldes anteriormente contratados, sob pena de multa – Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 2299852-47.2021.8.26.0000, 6a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Costa Netto, j. 30.05.2022)

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízo, pois, caso negado o pleito do autor, ora agravado, poderá a ré, ora agravante, buscar a indenização pelo dano que, porventura, vier a sofrer.

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1o, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024